Tribunal: TJSP
Processo: 1031050-94.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031050-
94.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DENISE
MURAKAMI, são apelados MARIA DO ROSÁRIO RAMOS, CASSIO DA
FONSECA RAMOS, FERNANDO JOSÉ DA FONSECA RAMOS, SIMONE
APARECIDA RODRIGUES RAMOS e ANTERO DA FONSECA RAMOS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento originário, deram provimento ao apelo, por maioria, vencido o 2o Juiz.
Em julgamento ampliado, o 4o Juiz acompanhou a divergência e o 5o Juiz
acompanhou a maioria. Declarará voto o 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA, CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN,
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1031050-94.2018.8.26.0002
6a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Apelante: Denise Murakami
Apelados: Maria do Rosário Ramos e outros
Juiz de 1a Instância: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
Voto no 31204.
- Locação de imóvel - Despejo por falta de pagamento
cumulada com cobrança - Cumprimento de sentença -
Embargos de terceiro - Reconhecimento de que o imóvel
penhorado é bem de família - Não incidência das hipóteses do
artigo 3o da Lei no 8.009/90 - Impenhorabilidade reconhecida -
Apelo provido.
Autora de embargos de terceiro insurge-se contra a
r. sentença de fls. 57/59, que julgou o pedido improcedente e a condenou ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
A apelante sustenta (fls. 82/105) que: a) foi
penhorada a fração ideal do imóvel localizado na Rua Fausto Ferraz, no 114,
ap. no 12, Bairro Bela Vista, em São Paulo, que é objeto de condomínio entre a
fiadora executada e seus quatro filhos, na proporção de 1/2 para a genitora e
1/8 para cada filho, um deles a embargante; b) a embargante e sua mãe, com
60 e 90 anos de idade, respectivamente, residem no imóvel há 44 anos; c) o
imóvel é indivisível e a fração ideal pertencente à embargante é impenhorável,
porque o imóvel é sua residência e, portanto, seu bem de família, de modo
que, não se admitindo possa o bem ser válida e eficazmente desmembrado
sem sua descaracterização, a impenhorabilidade da sua parte ideal alcança a
totalidade do imóvel e inviabiliza sua alienação em hasta pública; d) a fiança foi
pactuada entre a executada e o locador, irradiando efeitos tão somente entre
os contratantes, sem atingir a esfera patrimonial de terceiros, como a
embargante, de modo que a impenhorabilidade do bem de família tem que
garantir que o imóvel de que é coproprietária e no qual ela reside não possa
ser retirado do seu domínio. Pede a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fls. 111/117).
O recurso foi, inicialmente, distribuído ao E. Des.
CELSO PIMENTEL, integrante da 28a Câmara de Direito Privado (fl. 123), que,
por v. Acórdão proferido aos 7.11.19 (fls. 125/127), não conheceu do apelo,
em razão da prevenção decorrente do julgamento da apelação no
0104136-38.2006.8.26.0002, interposta nos embargos à execução de título
extrajudicial da qual derivaram estes embargos de terceiro, motivo pelo qual
este apelo foi redistribuído, em 7.1.2020, a esta relatora (fls. 130).
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro, opostos pela
apelante contra a execução no 0104136-38.2006.8.26.0002, derivada de ação
de despejo por falta de pagamento promovida pelos embargados contra Sheila
Ines Murakami Milano, na condição de locatária, e Elza Maximina Zanardo
Murakami, fiadora (fls. 120/122), na qual os exequentes pediram e obtiveram a
penhora da fração ideal de 1/2 do imóvel pertencente à fiadora Elza e de 1/8
pertencente à executada Sheila (fls. 16/17, 18 e 19).
Diz a embargante que é proprietária da fração ideal
de 1/8 do imóvel penhorado, conforme matrícula no 148.650 do 4o Oficial de
Registro de Imóveis de São Paulo (fls. 20/22), e que nele reside com sua mãe.
Como se sabe, caracteriza-se como bem de família,
de conformidade com a Lei no 8.009/90, o imóvel de residência, urbano ou
rural, próprio do casal ou da entidade familiar, que se considera impenhorável.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da alegação de que o imóvel
penhorado é bem de família, a fim de se evitar o mau uso do instituto.
Nada nos autos, porém, desmente a afirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, mas, ao contrário, os documentos constantes dos autos (fls. 23/36),
todos com o seu nome e com o endereço do imóvel penhorado, a confirmam.
De fato, ela apresentou certidão atualizada da
matrícula do imóvel, onde consta que, em 1982, ela lá residia (fls. 20/22),
comprovantes de rendimentos datados de 1980 e 1982 (fls. 23/24),
comunicado bancário relativo a plano de previdência, datado de novembro de
2001 (fls. 25/26), correspondência relativa à aquisição de assinatura de revista,
datada de 19.3.2014 (fls. 28/29), bem como contas de consumo de telefone,
referentes aos meses de setembro de 2010, fevereiro e março de 2018 (fls. 27
e 30/31) e de televisão a cabo, com vencimentos de janeiro a maio de 2018
(fls. 32/36), todos em seu nome e com endereço do imóvel penhorado. A
embargante juntou, também, cópia de sua certidão de nascimento, a fim de
demonstrar que é solteira (fls. 13).
De se ver que o fato de a embargante ser,
supostamente, proprietária de outro imóvel, não impediria o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem.
Acontece que os apelados não comprovaram que a
embargante é proprietária de outro imóvel nem que ela reside em outro local,
que não no imóvel cuja fração ideal foi penhorada. De fato, os embargados
apenas alegaram que ela seria proprietária de outro imóvel, que teria sido
colocado para locação, conforme anúncio na rede mundial de computadores
(fls. 44), mas nada demonstraram a respeito.
A embargante rebateu a alegação, afirmando que
não era a anunciante do imóvel apontado pelos embargados, bem como que
há várias pessoas homônimas (fls. 52/54), mas os apelados nada disseram a
respeito (fls. 55/56).
A embargante não está sendo executada na ação
ajuizada pelos embargados e o imóvel é, em relação a ela, bem de família, já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, conforme documentos acima mencionados, ela nele reside.
Assim sendo, em relação à embargante, o imóvel
goza de proteção legal, conforme a Lei no 8.009/90, não estando o crédito
executado incluído nas exceções previstas na mencionada lei.
Sendo
o
bem
de
família
indivisível,
a
impenhorabilidade prevista no artigo 1o da Lei no 8.009/90 atinge todo o imóvel,
porque prepondera o direito à moradia da família.
Em suma, seguindo orientação sedimentada do
Superior Tribunal de Justiça (1) (2) e diante das peculiaridades do caso, antes
informadas, é impenhorável o bem imóvel onde reside a entidade familiar.
Assim
sendo,
os
presentes
embargos
são
procedentes, porque houve demonstração de que o bem penhorado é de
família, de forma que declaro insubsistente a penhora incidente sobre ele, que
deverá ser levantada em 1o Grau.
Sucumbentes, os embargados arcarão com as
custas e despesas processuais, bem como com honorários advocatícios a
favor dos patronos da autora, que fixo em 10% do valor da causa atualizado.
Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para
julgar procedente o pedido, com determinação de levantamento da penhora.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 “A Corte Especial deste Tribunal já discutiu a possibilidade de alienar, em hasta pública, bem
pertencente ao casal, para pagamento de dívida contraída, apenas, pelo cônjuge varão. Nesta
hipótese, a meação da esposa não responderia pela dívida. Entretanto, a Corte Especial, no
julgamento do Resp 200.251, da relatoria do i. Sálvio de Figueiredo Teixeira (pub. no DJ de
29/4/2002), decidiu que, sendo indivisível, o bem pode ser levado à hasta pública, reservando-
se à esposa a metade do preço alcançado com a alienação. Naquela oportunidade, o i. Min.
Relator, Sálvio de Figueiredo Teixeira, fez as seguintes considerações: “Levar à hasta pública
somente a meação de cada bem penhorado, data vênia, é desestimular a arrematação,
afugentar ainda mais eventuais interessados e inviabilizar a execução como instrumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coação para o cumprimento de obrigação contida em título ao qual a lei dá força executiva”.
Não obstante o acórdão acima referido tenha tratado, de forma específica, do direito à meação,
a princípio, seria possível estender o mesmo entendimento a hipóteses semelhantes à ora
debatida. Entretanto, no recurso especial em exame há uma particularidade: o acórdão
recorrido reconheceu a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel pertencente aos
recorrentes, correspondente a 1/5. Assim, necessário discutir se a declaração de
impenhorabilidade de fração de imóvel indivisível, como é o caso, impede que a totalidade do
bem seja alienada em hasta pública. Ao levar o imóvel indivisível, objeto da demanda, à hasta
pública, ainda que com reserva aos recorrentes da correspondente quota parte do preço
alcançado com a alienação, o crédito do exequente seria satisfeito, entretanto, o direito à
moradia ficaria prejudicado, o que implicaria em negativa de vigência à Lei no 8.009/90. Resta,
então, decidir o interesse que deve prevalecer. A Quarta Turma deste Tribunal, no julgamento
do Resp 56.754, da relatoria do i. Min. Aldir Passarinho Junior, pub. No DJ de 21/8/2000, já
discutiu o tema, porém, à luz do direito à meação. Na hipótese debatida, a penhora incidiu
sobre apartamento de propriedade comum do casal em razão de execução movida somente em
desfavor do cônjuge varão. Confira-se trecho do voto proferido pelo i. Min. Relator: “A questão
que surge, subsequentemente, é o alcance da meação. Esta, tenho eu, produz, quanto ao bem
de família, efeitos 'por inteiro', ou seja, inviabilizam a constrição sobre todo o bem, ainda que
superada como antes assinalado, a possibilidade de o varão suscitar a proteção com base na
sua própria meação. Se assim não fosse, estar-se-ia pondo por terra a eficácia concreta da Lei
8.009/90, pois de nada adiantaria assegurar à esposa o resguardo do bem de família, sobre o
qual tem meação, se a execução terminar pela venda a terceiro, na praça ou leilão, da outra
metade. O núcleo familiar seria fatalmente atingido, da mesma forma.” Ainda, em outras
oportunidades, este Tribunal já admitiu a penhora de parte do imóvel, caracterizado como bem
de família, quando for possível o desmembramento sem sua descaracterização. Neste sentido,
o Resp 326.171, da relatoria do i. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, pub. No DJ de 22/10/2001
e Resp 139.010, da relatoria do i. Min. Cesar Asfor Rocha, pub. No DJ de 21/2/2002. Assim,
viável aplicar este entendimento, inversamente e por analogia, à hipótese em exame. Quando
se admite a penhora de parte do imóvel, se for possível seu desmembramento, inversamente,
não se admite a penhora de fração do bem se este for indivisível. No caso analisado, o imóvel é
indivisível, como reconheceu o acórdão recorrido, e misto, pois 1/5 foi declarado impenhorável
e os demais 4/5 não. Assim, não admitindo, o bem, desmembramento, a impenhorabilidade da
fração ideal contamina a totalidade do imóvel, inviabilizando sua alienação em hasta pública. Se
fosse adotada solução diversa, estaria sendo violado o direito de moradia, que se pretende
assegurar com a declaração de impenhorabilidade do bem, e estaria sendo contrariada a
finalidade da Lei no 8.009/90, que, nesta hipótese, deve prevalecer em detrimento do direito de
crédito. A impenhorabilidade do bem de família garante que o imóvel não será retirado do
domínio do beneficiário, objetivo este que não seria atingido se fosse, somente, reservado aos
recorrentes a correspondente quota parte do preço alcançado com a hasta pública.” (STJ, 3a
Turma, REsp no 507.618/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 7.12.2004, DJ 22.5.2006.)
2 No mesmo sentido:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE DA TOTALIDADE DO BEM. PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE NÃO OPONIBILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM RAZÃO DA NATUREZA DA
EXECUÇÃO FISCAL. NÃO CORRESPONDÊNCIA COM OS FATOS PROCESSUAIS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. I - Na origem, cuida-se
de embargos de terceiro opostos nos autos de execução fiscal movida pela Fazenda do
Município de São Paulo objetivando desconstituir penhora sobre fração de imóvel. II - A fração
de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de
família, da mesma forma como aquela parte pertencente ao coproprietário não atingido pela
execução, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei n.
8.009/1990. Precedentes: AgInt no AREsp n. 573.226/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017; e REsp n. 1.227.366-RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe de 17/11/2014. III - A alegação da parte agravante de que o caso dos autos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadra na exceção legal prevista no art. 3o da Lei n. 8.009/90, a qual prevê a não
oponibilidade da impenhorabilidade do bem de família à execução fiscal movida para a
cobrança de imposto predial ou territorial (IPTU), não corresponde à verdade dos fatos, o que
denota tentativa de alteração da inequívoca verdade processual e indução desta Corte a erro.
IV - Agravo interno improvido, com fixação de multa.” (AgInt no REsp 1776494/SP, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1031050-94.2018.8.26.0002 – 6a Vara Cível F. R. Sto. Amaro (Capital)
Voto no 17.788
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da douta maioria, dele ouso divergir.
A questão versa sobre penhora de fração ideal pertencente a
fiadora em locação, tendo sido opostos embargos de terceiro por coproprietária,
mediante alegação de que se trataria de imóvel residencial e assim impenhorável, à luz
da Lei no 8.009/90.
Julgados improcedentes os embargos, foi o recurso provido para
o fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel como um todo, por força da
existência de condôminos não sujeitos à exceção legal do art. 3o, VII, da Lei no
8.009/90, entendendo-se que a indivisibilidade do bem não permitiria que, por
fundamento aplicável tão somente ao condômino outorgante da garantia fidejussória,
viesse a ser prejudicado o direito à moradia dos demais proprietários.
Conquanto ponderável o argumento, além de apoiado em
respeitável pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça, não comungo, com a
devida vênia, do mesmo entendimento.
Com efeito. A embargante, a rigor, nem sequer tem interesse
para a oposição dos embargos de terceiro, visto não ter sido atingida em sua posse ou
propriedade, já que a fração ideal penhorada não lhe pertence, mas sim a condômina em
relação a quem inaplicável, em virtude do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90, o benefício da
impenhorabilidade do imóvel residencial.
Não há, outrossim, como pretender, a partir da situação
específica da embargante, que não é parte na execução nem tampouco guarda qualquer
vínculo para com a parte exequente, limitar o exercício, por essa última, de sua
pretensão no tocante à efetiva obrigada, nem mesmo por conta da alegada
indivisibilidade do imóvel, sob pena de puramente e simplesmente se esvaziar garantia
fidejussória prestada, ou, por outra, de instituir, a latere da lei, um requisito
absolutamente não cogitado pelo legislador - o que de que a fiança demande, para poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
projetar efeitos sobre imóvel de propriedade do fiador, o consentimento de todos os
eventuais condôminos do bem.
Não se ignora que, por contingência da disciplina legal,
penhorada fração ideal, o imóvel como um todo possa ser praceado, cuidando o
legislador, entretanto, de resguardar por diversos meios a situação do coproprietário
alheio à execução, seja assegurando-lhe preferência na arrematação do bem em
igualdade de condições (art. 843, § 1o, do CPC), seja assegurando-lhe o pagamento de
sua quota-parte segundo o valor da avaliação do imóvel (art. 843, § 2o).
Nestes termos, pelo meu voto, com reiterada vênia ao
entendimento da turma julgadora, nego provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SILVIA ROCHA
13679BB2
8
9
Declarações
de Votos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
13B73C44
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1031050-94.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.